Tribunal: TJSP
Processo: 2094912-52.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Francisco Loureiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ordem de desocupação de imóvel fundada em sentença de resolução contratual transitada em julgado, direcionada a terceiros possuidores do imóvel litigioso. Manutenção. Defesa contra imissão na posse, emitida em favor da vencedora em ação de resolução de compromisso de compra e venda julgada procedente. Alegação dos agravantes no sentido de que não se sujeitam aos efeitos

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ordem de desocupação de imóvel fundada em sentença de resolução contratual transitada em julgado, direcionada a terceiros possuidores do imóvel litigioso. Manutenção. Defesa contra imissão na posse, emitida em favor da vencedora em ação de resolução de compromisso de compra e venda julgada procedente. Alegação dos agravantes no sentido de que não se sujeitam aos efeitos da sentença porque não integraram a lide na fase de conhecimento. Rejeição. Extensão dos efeitos da sentença, na qualidade de sucessores do réu, na posse da coisa litigiosa. Aquisição dos direitos de promissários compradores após o julgamento da ação resolutória. Inteligência dos artigos 240 e 109, §3o, do CPC. Decisão mantida. Recurso não provido.